Tribunal: TJDFT
Processo: 0719983-77.2021.8.07.0020
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRADIÇÃO VERIFICADA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS NA ORIGEM. AUSÊNCIA PARA A PARTE APELANTE. MAJORAÇÃO INDEVIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS AFASTADOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS.
1. Conforme preceitua o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.
2. Na origem, a sentença não condenou a autora ao pagamento de honorários sucumbenciais, porém, ao apelar, os viu majorados na instância recursal, sendo condenada a arcar com o acréscimo, o que deve ser afastado.
3. "Os honorários recursais não têm autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, motivo pelo qual, na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior, não há que se falar em honorários recursais." (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.004.107/PB, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 15/12/2022, DJe de 19/12/2022.)
4. Embargos de declaração conhecidos e acohidos.